Tribunal: TJBA
Processo: 0000175-75.1997.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000175-75.1997.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: Domingos Pereira dos Santos Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. O ente público sustenta a inaplicabilidade da exigência de fornecimento de novo endereço do executado, aduz a incidência da Lei nº 6.830/1980 e requer a anulação da sentença, com o prosseguimento regular da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a falta, conforme exige o § 1º do referido dispositivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias antes da extinção do processo por abandono da causa. 4. A extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC pressupõe a inércia da parte por mais de trinta dias e a posterior intimação pessoal específica para promover o andamento do feito, sob pena de extinção. 5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a sentença de extinção por abandono somente pode ser proferida após intimação pessoal da parte autora, com fixação de prazo para prática de ato indispensável ao regular prosseguimento do feito (REsp 1.738.705/MT). 6. Não houve intimação pessoal do Município exequente para suprir a alegada inércia, o que configura violação ao art. 485, § 1º, do CPC e ao devido processo legal. 7. A ausência de observância do requisito legal impõe o reconhecimento da nulidade da sentença e a determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal. 2. A ausência de intimação pessoal do exequente configura nulidade da sentença que extingue a execução fiscal sem resolução do mérito. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0000175-75.1997.8.05.0004, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Apelado Domingos Pereira dos Santos. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.